Tribunal: TJPA
Processo: 0000228-15.2002.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000228-15.2002.8.14.0074

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: MAFLOL MADEIREIRA FLORESTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada em 2002, no valor originário de R$ 2.684,82, por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de bens penhoráveis, longa inércia processual e ausência de resultado útil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) possibilidade de extinção de execução fiscal de ofício sem anuência da Fazenda Pública; (ii) aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024; (iii) interferência do Judiciário frente à faculdade administrativa prevista na Lei Estadual nº 8.870/2019; (iv) consideração do valor global consolidado do débito; (v) necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1.184, firmou entendimento vinculante de que é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis, medida que racionaliza o uso de recursos públicos.

O caso concreto evidencia a inefetividade da execução fiscal, que tramita há mais de duas décadas sem resultado útil, com ausência de bens penhoráveis e citação tardia por edital, caracterizando desproporcionalidade e antieconomicidade da demanda.

A extinção por ausência de interesse de agir constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, não havendo nulidade por ausência de prévia intimação, sobretudo quando oportunizada manifestação em sede recursal e ausente prejuízo.

A Lei Estadual nº 8.870/2019 não vincula o Poder Judiciário, pois apenas confere faculdade administrativa, não afastando o controle jurisdicional quanto à presença dos pressupostos processuais.

A alegação de valor global superior ao limite não prospera por ausência de comprovação de execuções conexas ou apensadas, requisito exigido pela Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF.

A extinção pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, independentemente de anuência da Fazenda Pública.

A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais inefetivas, desde que preenchidos seus requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 927, III; 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184).

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 17 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da decisão monocrática proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir.

A decisão monocrática recorrida consignou que a execução fiscal, ajuizada no ano de 2002, possuía valor originário de R$ 2.684,82, permanecendo por mais de duas décadas sem resultado útil, sem localização de bens penhoráveis e com prolongada inércia processual, circunstâncias que autorizariam a extinção do feito à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ .

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

(i)

a necessidade de reforma da decisão monocrática, ao argumento de que a extinção da execução fiscal não poderia ocorrer de ofício, sem a anuência da Fazenda Pública;

(ii)

a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ como fundamento para extinção automática do feito;

(iii)

que a Lei Estadual nº 8.870/2019 confere à Administração Pública a faculdade de ajuizar ou não execuções fiscais, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nesse juízo de conveniência e oportunidade;

(iv)

que deve ser considerado o valor consolidado global do débito do contribuinte, o qual, segundo alega, alcançaria o montante de R$ 444.557,00, superando os limites legais para extinção;

(v)

a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

(vi)

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de id nº 34870578.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de reforma da decisão monocrática que, ao negar provimento à apelação, manteve a sentença de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Pois bem.

Inicialmente, O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 (Tema 1.184), dando o entendimento de que é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, resguardada a competência normativa de cada ente federado:

Tema 1.184 - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução do CNJ nº 547 de 22/02/2024, que institui providências voltadas ao tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes. Dispõe seu artigo 1º:

(...)

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Com efeito, tal previsão tem por escopo evitar os gastos de recursos públicos com um tratamento eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes. Assim, poderão ser extintas as execuções fiscais de valores até R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, que estejam paralisadas por mais de um ano, nas hipóteses em que a citação não se efetivou ou, ainda que a parte executada tenha sido citada, quando não foram localizados bens penhoráveis.

Tal entendimento possui eficácia vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, impondo sua observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

No caso, conforme delineado na decisão monocrática, a execução fiscal foi ajuizada no ano de 2002, com valor originário de R$ 2.684,82, tendo permanecido por mais de duas décadas sem qualquer resultado útil, inexistindo localização de bens penhoráveis e sequer regular citação pessoal do executado por longo período, sendo esta efetivada apenas por edital em 2019. Ademais, restou evidenciada a inatividade da empresa executada desde os primeiros atos processuais.

Esse quadro fático revela, com clareza, a absoluta inefetividade da execução, configurando hipótese típica de ausência superveniente de interesse processual, na medida em que a manutenção da demanda se mostra antieconômica, desproporcional e incompatível com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

No tocante à alegação de nulidade por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública, igualmente não assiste razão ao agravante.

Isso porque a extinção do feito encontra respaldo em precedente vinculante do STF e em matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado. Ademais, não se configura violação aos arts. 9º e 10 do CPC quando a parte tem oportunidade de se manifestar em sede recursal, como efetivamente ocorreu, não havendo demonstração de prejuízo concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já consolidou entendimento de que a aplicação do Tema 1.184 do STF não caracteriza decisão surpresa, sobretudo quando a questão da ausência de interesse processual já foi objeto de apreciação na origem.

Quanto à invocação da Lei Estadual nº 8.870/2019, sustenta o agravante que a extinção dependeria de manifestação da Fazenda Pública e que deveria ser considerado o valor global consolidado do débito do contribuinte, o qual ultrapassaria o limite legal.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Primeiramente, a referida legislação estadual confere mera faculdade à Administração Pública quanto ao ajuizamento ou desistência de execuções fiscais, não vinculando a atuação jurisdicional. O Poder Judiciário, no exercício de sua função típica, pode reconhecer a ausência de interesse de agir quando evidenciada a inutilidade do provimento jurisdicional, independentemente de concordância da Fazenda.

No caso, todos os requisitos normativos encontram-se preenchidos.

Por fim, quanto à alegação de que o valor consolidado da dívida ultrapassaria o limite estabelecido, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos comprovação de execuções fiscais formalmente apensadas ou conexas, requisito indispensável para aplicação do §2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

Dessa forma, a decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada, não havendo qualquer elemento novo capaz de justificar sua reforma.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É como voto.

Belém-PA, 17 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2026